Tribunal: STF
Processo: HC 259245
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal. Medidas protetivas de urgência. Lei 11.340/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.T.M.C. contra decisão monocrática do Relator do HC 977.802/BA do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 8). 



    O paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, razão pela qual foram deferidas medidas protetivas em seu desfavor, nos termos do art. 22 da Lei 11.340/2006 (evento 5, fls. 68-71).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pelo trancamento do inquérito policial. Aduz que o paciente está sendo investigado há mais de dois anos sem que tenha havido a conclusão do inquérito policial. Ressalta a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o trancamento do inquérito policial. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção. Para tanto, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal, o que, todavia, não é a hipótese dos autos. 



    Como relatado, a presente irresignação tem por finalidade atacar a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que, em sede de habeas corpus, denegou a ordem, ratificando as justificativas apresentadas pelo Juízo de primeiro grau, invocadas para manter vigentes medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex-companheira do paciente, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    (...)



    Da simples leitura do referido acórdão, é de fácil inferência que as circunstâncias fáticas apuradas e analisadas pelo Juízo de primeiro grau revelam situação de violência doméstica contra a mulher, nos termos dos artigos 5º e 7º da Lei n.º 11.340/2006, razão pela qual o Tribunal de origem corroborou o entendimento de aplicabilidade desse diploma legal, justificando-se, no caso, a imposição das medidas protetivas de urgência em favor da vítima. 



    Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica familiar, pois busca a concretização da igualdade material de gêneros (APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024). 



    Ademais, a própria legislação protetora dos direitos da mulher, no artigo 19, § 4º, preleciona que as medidas protetivas de urgência serão concedidas, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação, de suas alegações escritas, não havendo impedimento para que sejam concedidas, lastreando-se tão somente nas palavras da vítima, notadamente porque estabelecidas em um juízo de cognição sumária. 



    As medidas protetivas de urgência se constituem em tutelas de urgência de natureza autônoma e independentes, disponíveis às suas destinatárias, independentemente da existência de ação penal instaurada. Têm como finalidade primordial impedir a continuidade do ciclo de violência e evitar novos atos violentos que afetem direta ou indiretamente a mulher.



    No caso, o impetrante alega a ausência de risco iminente ou efetivo que justifique a manutenção das medidas protetivas e salienta que estas tem prejudicado o exercício do direito de propriedade da empresa do ex-casal. 



    Ocorre que, o direito de exercer a propriedade da empresa deve ser perseguido em vias próprias. Além disso, extrai-se do feito que a agressão que motivou a concessão das medidas protetivas em favor da vítima se deu justamente no interior da empresa pertencente ao ex-casal. Assim, é natural que a vítima ainda se sinta psicologicamente abalada em retornar a convivência com o ex-companheiro, ainda que seja no ambiente profissional. 



    Outrossim, como bem ressaltou o Tribunal de origem, o fato de o inquérito policial correlato ainda não ter sido concluído não influência na (des)necessidade de manutenção das medidas protetivas. Isso porquê tais medidas independem da existência de ação penal, inquérito policial ou queixa-crime, bem como não há mais limitação temporal para sua manutenção, devendo vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (artigo 19, § 6º, da lei 11.340/06). 



    Mais do que isso, é necessário que a mulher vítima de violência doméstica seja ouvida previamente à qualquer alteração quanto à vigência ou mudança na extensão de tais medidas e, na hipótese, a vítima manifestou-se expressamente acerca da necessidade da manutenção das restritivas. 



    Nesse cenário, entendo que a decisão proferida pela autoridade dita coatora deve ser mantida, posto que consignou a adequação das medidas protetivas de urgência ao caso concreto, apontando, à luz dos elementos informativos trazidos aos autos, indícios suficientes da ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher, como também de perigo a ser conjurado.



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente